Tribunal: TJES
Processo: 5000722-72.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-72.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILCE PRATES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. CONTRATO DIGITAL ASSINADO COM MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOCUMENTAL). DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou não ter contratado empréstimos consignados e requereu a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de recurso inominado, a instituição financeira sustentou a validade da contratação eletrônica, formalizada mediante biometria facial e geolocalização, com liberação do valor contratado em conta bancária de titularidade da autora. A parte autora, por sua vez, recorreu visando afastar a compensação do valor recebido e majorar a indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou contratos eletrônicos assinados pela autora por meio de plataforma digital própria, com utilização de mecanismos de autenticação robustos, tais como biometria facial, geolocalização e verificação documental, elementos que conferem autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato de contratação.

Constatou-se, ainda, a coincidência entre a geolocalização registrada no momento da assinatura e o endereço residencial informado pela autora na petição inicial, bem como a correspondência entre o número de telefone utilizado para validação do contrato e o contato cadastrado nos autos.

Demonstrada também a efetiva transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade da autora, circunstância que reforça a regularidade da contratação.

Os documentos eletrônicos observam os requisitos previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, que asseguram a validade jurídica das assinaturas eletrônicas e dos documentos digitais.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação e pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Reconhecida a improcedência da demanda, resta prejudicada a análise do recurso da autora quanto à majoração da indenização por danos morais e à impossibilidade de compensação do crédito recebido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
A contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por meio de mecanismos de autenticação como biometria facial, geolocalização e validação documental, aliada à comprovação do depósito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor, demonstra a regularidade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 107, 186 e 927;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimos consignados não contratados. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais.

Declaro
a inexistência do(s) contrato(s) nº 370607 002-0 e 369982 648-7 e seus respectivos débitos.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação
deverá ser compensado
o crédito de R$2.034,87 recebido pela parte Autora em decorrência da pseudo contratação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC,
inclusive sobre a verba sujeita à compensação
.

Julgo extinto o processo,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em sede de recurso inominado, argumento o banco requerido, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da recorrida em razão da inexistência de pretensão resistida, uma vez que não houve tentativa prévia de solução administrativa via plataforma Consumidor.gov. No mérito, defende a plena regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado, sustentando que o negócio jurídico foi formalizado eletronicamente por meio de link criptografado e assinatura por biometria facial com tecnologia de detecção de vida (
liveness detection
). Assevera que o montante financiado foi devidamente creditado em conta de titularidade da autora e por ela usufruído, o que configuraria comportamento concludente e atrairia a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
contra a alegação de desconhecimento do pacto. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais e materiais, pleiteando a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a devolução de valores na forma simples e a incidência de juros de mora apenas a partir da decisão judicial que arbitrou o montante devido.

Em sede de recurso inominado, a recorrente Vanilce Prates insurge-se contra a sentença que, embora tenha declarado a nulidade do contrato por fraude, determinou a compensação do crédito recebido com a incidência de juros moratórios e correção monetária. Sustenta que tal determinação configura comando
ultra petita
e é juridicamente insustentável, uma vez que a inexistência do vínculo negocial afasta o suporte para encargos contratuais típicos de uma avença válida, devendo a compensação restringir-se ao valor nominal efetivamente creditado. Paralelamente, pleiteia a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, argumentando que o valor é insuficiente diante da condição de idosa da recorrente e do impacto negativo dos descontos indevidos em sua subsistência alimentar, deixando de atender às finalidades punitiva e pedagógica da reparação. Ampara sua pretensão em precedentes do TJ-ES que estabeleceram patamares superiores em casos análogos de fortuito interno, requerendo o afastamento dos encargos sobre o valor a ser compensado e a elevação do
quantum
indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente
VANILCE PRATES
, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais do
Banco Pan S/A
merecem prosperar.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir,
uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença: “Rechaço a preliminar ausência de pretensão resistida uma vez que a tentativa de solução prévia do conflito, pela via administrativa, seria inócua. No caso está caracterizada pela contestação a resistência do demandado à satisfação do pedido autoral, o que denota a presença do interesse de agir, na forma dos precedentes do STF (RE 631.240/MG).”.

Destarte, não há necessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, prevendo a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, compete ao Banco Pan S/A demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de modo adequado do ônus probatório que lhe competia, ao apresentar os contratos eletrônicos celebrados entre as partes (Id. nº 17916371 e 17916372), devidamente assinados pelo autor eletronicamente, bem como realizadas as transferências financeiras em conta bancária de propriedade do consumidor junto ao Banco do Brasil (Id. nº 17916376 e 17916376).

O contrato eletrônico apresenta
autenticidade, integridade e rastreabilidade
, porquanto utiliza recursos tecnológicos avançados, como
biometria facial, geolocalização e verificação documental
, elementos que corroboram a regularidade e confiabilidade da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a geolocalização registrada no momento das assinaturas (-19.4127711, -40.5434003 e -19.4127546, -40.5433406) coincide com o endereço residencial do autor, conforme informado na Petição Inicial (Córrego Nono, Marilândia-ES, CEP 29725-000), conforme se verifica da consulta realizada pela plataforma Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir/Maril%C3%A2ndia,+ES,+29725-000/-19.4127711,+-40.5434003+/@-19.4128643,-40.5462082,17z/data=!3m1!4b1!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0xb653670b4b54ab:0x946560ab47ffe458!2m2!1d-40.5438556!2d-19.412928!1m3!2m2!1d-40.5434003!2d-19.4127711?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Ademais, o número de telefone utilizado para autenticação do contrato, (27) 99615-1548, coincide com o contato informado na exordial, o que reforça a vinculação pessoal ao ato e demonstrando consistência entre os dados cadastrais apresentados no momento da contratação.

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na
Lei nº 14.063/2020
e
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização, hash e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Dessa forma, não há como se acolher a tese de inexistência da relação jurídica entre as partes, dada a comprovação da celebração do negócio jurídico, por meio da juntada do instrumento contratual que o originou, com a ressalva de que a causa de pedir é referente a inexistência da relação jurídica e não da ocorrência de vício de consentimento, de sorte que a mera juntada do instrumento contratual é suficiente para demonstrar que houve a efetiva contratação, razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, de forma a julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Diante da
improcedência dos pedidos autorais
, resta prejudicada a análise das razões recursais apresentadas pela autora quanto à
majoração da indenização por danos morais
, bem como à
impossibilidade de compensação do crédito recebido com incidência de juros moratórios e correção monetária
.

Isso porque o reconhecimento da inexistência do direito material vindicado torna
inócua a apreciação das referidas pretensões
, razão pela qual deve ser
reconhecida a perda superveniente do interesse recursal da consumidora
, diante da ausência de utilidade prática no exame dessas insurgências.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a
ausência de utilidade ou interesse recursal superveniente
impõe o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça são firmes:

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NO CURSO DO JULGAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Salvo os casos nos quais identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência, mesmo quando iniciado o julgamento colegiado e pendente de pedido de vista. 2 . Considerando que, na espécie, não se trata de tema repetitivo - mas de demanda de cunho subjetivo -, bem como que houve acordo entre as partes no curso do julgamento do recurso especial então suspenso em razão de pedido de vista, forçoso reconhecer a prejudicialidade do reclamo por perda superveniente de objeto. 3. Recurso especial prejudicado. (STJ - QO no REsp: 1233314 RS 2011/0020302-0, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO . I – Apesar da juntada de petição de substabelecimento sem reservas, as intimações foram realizadas exclusivamente em nome do patrono primevo, ensejando nulidade absoluta. Precedentes do STJ. II – A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório. Precedentes do TJES . III – Sentença nula. Recurso dos réus/apelantes conhecido e provido. Recurso do autor/apelante prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00423779520128080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8 .08.0044 APELANTES: CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS RELATORA: DES . SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS . SENTENÇA FUNDADA EM OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A INVASÃO DA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO DA DENUNCIADA À LIDE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte que deu causa ao acidente. 2. O comando sentencial concluiu pela responsabilidade da primeira Apelante a partir da oitiva de testemunhas, afirmando que são unânimes no sentido de que o responsável pelo acidente foi o preposto da primeira Apelante. Ocorre que, data máxima vênia, a produção de prova oral não denotou com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente . 3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente. 4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelado, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil . 5. Considerando a improcedência dos pedidos, aplica-se o parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, mostrando-se prejudicado o recurso interposto pela seguradora. 6. Recurso conhecido e provido de CASA POMMERN LTDA . Recurso prejudicado da Seguradora. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e provimento ao recurso de CASA POMMERN LTDA e julgar prejudicado o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória-ES ., de de 2023. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013252020168080044, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Câmaras Cíveis Reunidas).

Assim,
declaro prejudicado o recurso da Autora
, por ausência superveniente de interesse recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
, e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO PAN S/A
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, a fim de
julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais
, reconhecendo a
validade da contratação do empréstimo consignado
e a
regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor
.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso interposto por VANILCE PRATES
, diante da
perda superveniente do interesse recursal
, uma vez que a improcedência dos pedidos autorais torna inócua a análise das insurgências relativas à majoração da indenização por danos morais e à impossibilidade de compensação do crédito recebido.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
VANILCE PRATES
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5000722-72.2025.8.08.0066

Juízo: Juízo de Colatina – 3º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Paula Moscon

Recorrentes: Banco Pan S.A. e Vanilce Prates

Recorridos: Vanilce Prates e Banco Pan S.A.

Relator: Vladson Couto Bittencourt

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

A presente divergência se instaura para prestigiar a decisão de primeiro grau que, em atenção à vulnerabilidade da consumidora e à inversão do ônus da prova, reconheceu a inexistência de prova inconteste da manifestação de vontade consciente na contratação digital de empréstimo consignado. Considera-se que a biometria facial, isoladamente, não supre o dever de informação e a clareza dos termos contratuais para o aderente hipossuficiente.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Fraude. Responsabilidade civil. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado (nº 370607 002-0 e 369982 648-7), condenando a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação digital realizada por meio de biometria facial é suficiente para comprovar a livre e consciente manifestação de vontade da consumidora idosa; e (ii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam reparação por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova já determinada e mantida.

4. A mera apresentação de "selfie" e documentos pessoais não constitui prova indene da intenção de contratar, uma vez que tais dados podem ser obtidos clandestinamente ou fornecidos para finalidade diversa, restando ausente a comprovação das tratativas pré-contratuais e da clareza das informações prestadas à aderente.

5. O risco da atividade bancária em oferecer crédito facilitado digitalmente atrai a responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros ou falha nos mecanismos de segurança.

6. A constrição sobre proventos de natureza alimentar suprimindo verbas necessárias à subsistência da pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Vanilce Prates conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal